Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE DE LIMITE DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA E REGULARIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. CUMPRIMENTO. OBSERVAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não há que se falar em nulidade da r. sentença, uma vez que a improcedência dos pedidos foi devidamente fundamentada pela Magistrada de origem, mesmo que em sentido contrário aos interesses da parte Apelante, sendo certo, ainda, que a determinação de inversão do ônus da prova não conduz, por si só, à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Tratando-se de partes capazes e tendo o Réu demonstrado a existência e regularidade do contrato, quando o próprio consumidor, ciente de sua condição mensal de pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, avença contrato para obtenção de crédito com o Réu, com previsão de consignação do valor mínimo de pagamento da fatura de cartão de crédito em sua folha de pagamento, bem como que o Autor recebeu os créditos e efetuou compras e saques por meio de tal mecanismo, não há que se falar em nulidade na contratação de cartão de crédito consignado realizada, em restituição dos valores pagos/descontados e nem em condenação do Banco a pagar indenização por danos morais.
3 – Apesar de o conteúdo do áudio referente à ligação telefônica mencionada na inicial não ter sido colacionado aos autos, as demais provas produzidas, notadamente a cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, devidamente assinado pelo Autor, são suficientes para demonstrar que foi ele devidamente cientificado dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, razão pela qual não há como reconhecer a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta instituição financeira, tampouco descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), de maneira a motivar a anulação do negócio jurídico, devendo, por conseguinte, ser observado os termos do contrato entabulado pelas partes (pacta sunt servanda), pois restou caracterizada a observância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.